Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728020-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA AFONSO E SILVA RECORRIDO: MANOEL ROCHA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de seu salário. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para demonstrar a divergência. Em adição, aponta ofensa aos artigos 369 e seguintes do mesmo diploma processual, suscitando cerceamento de defesa e deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto a suposta ofensa ao artigo 833 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009